Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704113-17.2024.8.07.0010 RECORRENTE: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. A parte deixou de declinar qual seria a situação relevante a caracterizar a coculpabilidade Estatal, no caso concreto, razão pela qual não incide a atenuante genérica, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que a reincidência do recorrente não é capaz de fundamentar a imposição do regime mais gravoso, pugnando pela aplicação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta ao artigo 33, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Com efeito, “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ” (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 15/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002